Tribunal: TJDFT
Processo: 0746262-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Processamento. Próprios autos.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto em vista da r. decisão que indeferiu o processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da devedora, ora Agravada, por inadequação da via eleita, fundamentando a necessidade de requerimento do incidente em autos apartados.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em se admitir ou não a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos do cumprimento de sentença.
III. Razões de decidir
3. À luz do regramento constante do novo Código de Processo Civil (CPC/2015), verifica-se que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ao ser compreendido como incidente processual, e não processo incidental (autônomo), pode ser instaurado nos mesmos autos do processo original, sendo desnecessário, portanto, que seu processamento se dê em autos apartados, como se ação autônoma fosse.
4. A Instrução no 2 de 07/04/2022 deste TJDFT, no seu art. 2o, inciso XIV, estabelece diretrizes para o cadastramento processual das partes em hipóteses específicas, e admite, expressamente, que a desconsideração da personalidade jurídica seja requerida no bojo da execução ou do cumprimento de sentença.
5. Dessa forma, não há óbice para que se proceda à instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos do cumprimento de sentença, desde que observado o contraditório e a ampla defesa. Tal via processual, além de estar em consonância com as disposições normativas sobre o instituto, também atende aos princípios da celeridade, economia processual e pronta prestação jurisdicional.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e provido.